Tribunal: TJBA
Processo: 8068833-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068833-79.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE R$ 1.988,31. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE MODULAÇÃO TEMPORAL. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO. RACIONALIZAÇÃO DA COBRANÇA FISCAL. . HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal cinge-se à legitimidade da extinção de execução fiscal pelo critério do baixo valor do crédito tributário (R$ 1.988,31), à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. 2. No mérito, ressalto que, ao julgar o RE 1355208 (Tema 1.184), o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, respeitada a competência constitucional dos entes federados. Não houve modulação de efeitos, sendo a tese aplicável também às execuções ajuizadas antes da decisão. 3. A Resolução CNJ nº 547/2024, amparada em dados técnicos do próprio Supremo Tribunal Federal, estabelece como referência o valor de R$ 10.000,00, com o objetivo de racionalizar a cobrança judicial de créditos, evitando o uso desproporcional de recursos públicos. 4. Ora, o crédito tributário em discussão é inferior ao custo processual da execução fiscal, tornando a cobrança judicial desproporcional e ineficiente. O prosseguimento da execução fiscal não se justifica quando há alternativas administrativas mais eficazes, como o protesto da Certidão de Dívida Ativa ou programas de conciliação. 5. Mantém-se, ainda, a condenação do Município em honorários advocatícios, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, diante do acolhimento da exceção de pré-executividade e da extinção da execução. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8068833-79.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE SALVADOR e como agravada HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS . ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .